Tribunal: TJDFT
Processo: 0717064-86.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COBRANÇAS INDEVIDAS – DÉBITO INEXISTENTE – ALEGADA “NEGATIVAÇÃO” – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO INEXISTENTE (“SERASA LIMPA NOME”). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DE HUGO MARMORI DE MORAIS CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE OI S.A. CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO.
1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC não se aplica quando do contexto do processo se chegue à conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.
2. Com fundamento nos documentos de ID Num. 18419504 - Pág. 1, defiro a gratuidade de justiça.
3. Relativamente à ré, manifesta-se o interesse recursal da reforma da sentença para reconhecer a inexistência de dano moral contra o consumidor, ao argumento de não ter sido procedida a inscrição de seu nome em cadastro negativador. Já o autor recorrente pretende a majoração do valor da indenização por danos morais fixados originalmente em R$ 1.500,00.
4. A requerida reconheceu na contestação que, por erro, efetuou as cobranças narradas na inicial ao autor, e que após o ajuizamento da ação adotou todas as providências para sanar o equívoco, administrativamente.
5. A alegação do consumidor de que seu nome foi inscrito no cadastro de inadimplentes pelos débitos apontados na inicial não se sustenta. Isso porque os documentos de ID Num. 18419459 - Pág. 2 a 4 se referem à oferta de acordo elaborada pela requerida ao consumidor. Embora evidencie cobrança indevida de débito inexistente, não configura a inscrição em cadastro negativador, porquanto se trata de site (“Serasa limpa nome”) ao qual apenas o consumidor tem acesso e por meio do qual pode quitar eventuais dívidas inadimplidas. Ademais, a requerida acostou cópias das telas sistêmicas de consultas dos cadastros negativadores, nas quais não consta o nome do recorrido (ID Num. 18419492). Por conseguinte, não tem lugar para reparação por danos imateriais, uma vez que não restou comprovada a inscrição do nome do autor em cadastros de maus pagadores.
6. RECURSO DE HUGO MARMORI DE MORAIS CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE OI S.A. CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO
Para reformar parcialmente a sentença e decotar do julgado a condenação à indenização por danos morais.
7. Com relação ao recurso de OI S/A, sem condenação em custas adicionais nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido. Relativamente ao recurso de Hugo Marmori de Morais, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.